Tribunal: TJPA
Processo: 0803462-24.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803462-24.2023.8.14.0045

APELANTE: LUCAS MACHADO LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.:

0803462-24.2023.8.14.0045

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE:

LUCAS MACHADO LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: DINATSON INACIO DE LIMA - OAB PA35364-A ADVOGADO: DIOGO RODRIGO DE SOUSA - OAB PA19152-A ADVOGADO: RONIVON SILVA MAIA - OAB PA29033-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

menta: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OBJETIVA. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Lucas Machado Lemos contra sentença condenatória que o condenou a 09 (nove) anos de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta nulidade da apreensão das drogas, argumentando a ilicitude da busca pessoal e ingresso domiciliar sem fundada suspeita. O Ministério Público se manifesta pelo improvimento do apelo, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão preliminar a ser enfrentada antes do mérito, qual seja: (i) a validade das provas obtidas pela busca pessoal e ingresso domiciliar realizados sem fundada suspeita, o que pode influenciar diretamente o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e a jurisprudência pátrias, conforme entendimento do STF e STJ, exigem que a busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado sejam amparados por fundadas suspeitas objetivas e evidências concretas de crime em flagrante. No caso, a simples alegação dos policiais de que o recorrente demonstrou nervosismo, sem qualquer elemento objetivo adicional, não é suficiente para justificar o procedimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 831911/SP, firmou o entendimento de que a apreensão de drogas com alguém em via pública não autoriza, por si só, o ingresso forçado em sua residência sem consentimento escrito ou mandado judicial.

A ausência de gravação em áudio e vídeo das diligências e a falta de detalhamentos sobre a abordagem policial impossibilitam a aferição de sua legalidade, o que gera dúvidas em favor do recorrente, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Diante da ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal e do ingresso forçado, a condenação do apelante não pode subsistir, sendo necessária sua absolvição por falta de provas válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente em parte.

Tese de julgamento:

A busca pessoal e o ingresso em domicílio sem fundada suspeita ou mandado judicial, sem evidências objetivas, configuram ilicitude das provas obtidas e acarretam a nulidade das provas derivadas.

Em caso de nulidade das provas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, sendo devida a absolvição por ausência de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 654, §2º, e 647-A, § único; STJ, RHC 158.580 e AgRg no HC 831911/SP; STF, HC 208.240/SP.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral); STJ, HC 598.051/SP; STJ, AgRg no HC: 831911/SP; Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, mas, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. nº.:

0803462-24.2023.8.14.0045

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE:

LUCAS MACHADO LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: DINATSON INACIO DE LIMA - OAB PA35364-A ADVOGADO: DIOGO RODRIGO DE SOUSA - OAB PA19152-A ADVOGADO: RONIVON SILVA MAIA - OAB PA29033-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS MACHADO LEMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos delitos tipificados no 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03 (id

19463151).

Narra a denúncia que, no dia 22/05/2023, policiais militares realizavam rondas ostensivas no setor dos Maranhenses, no município de Cumaru do Norte/PA, quando teriam flagrado o ora apelante comercializando drogas, fato que ensejou a busca pessoal nele.

Na ocasião, os agentes públicos teriam apreendido em poder do recorrente 04 (quatro) porções da droga vulgarmente conhecida como '
crack
', dinheiro em espécie e uma arma de fogo artesanal, calibre .38 (id

19463079).

Além disso, os policiais ainda teriam feito uma busca na residência do apelante, onde teriam sido encontradas e apreendidas mais 16 (dezesseis) porções de 'crack', 01 (uma) trouxa de maconha pesando 90g (noventa gramas), 01 (um) embrulho contendo substância entorpecente conhecida como 'cocaína' pesando 10g (dez gramas), 06 (seis) comprimidos de 'bala', 01 (uma) balança de precisão, aparelhos celulares, cartões bancários e diversos documentos de identidade em nomes alheios, conforme o auto de apreensão juntado aos autos.

Irresignada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso (id

19463163), no qual pleiteia, preliminarmente: (a) a revogação da prisão preventiva; e (b) a nulidade da apreensão das drogas, porque o ato teria sido originado da obtenção de confissão ilegal. No mérito, por sua vez, pugna: (c) pela absolvição do apelante, sob o fundamento de ausência da prova da materialidade delitiva; (d) pela aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da lei de drogas; (e) pela exclusão do concurso material do art. 69 do CP e aplicação da regra do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06; (f) pela detração penal; e, por fim, (g) pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, manifesta-se improvimento do apelo (id

19463164).

Já a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo parcial provimento do recurso, manifestando-se pela absolvição do apelante do crime de tráfico de entorpecentes, com a manutenção da sentença condenatória pelo crime de porte de arma de fogo (id

20244775).

É o relatório.

À revisão.

_________________________

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, que, a meu ver, reclama solução antecedente e que se encontra apta a influir diretamente no resultado deste julgamento.

Explico.

Primeiramente, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinente à busca pessoal.

Como é sabido, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, me parece que a abordagem realizada pelos policiais militares no ora apelante não foi precedida de fundada suspeita legítima, não havendo justificativa plausível e adequadamente documentada nos autos a revestir de licitude os procedimentos policiais de busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio que, ao final, resultaram na prisão em flagrante.

Quer dizer, a mera alegação feita pelos policiais de que teriam, supostamente, visualizado o momento em que o apelante teria vendido entorpecentes a terceira pessoa e que, ao se aproximarem dele, o mesmo teria apresentado certo nervosismo, sem nenhum tipo de detalhamento ou elemento objetivo adicional a conferir verossimilhança a essa afirmação, não satisfaz, a meu ver, os critérios de justa causa exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

Além disso, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após entendimento firmado no julgamento do AgRg no HC 831911/SP,
a apreensão de drogas com alguém em via pública não configura fundada razão sobre a existência de entorpecentes no interior de sua residência
e, portanto,
não autoriza o ingresso forçado por parte dos policiais no imóvel sem consentimento colhido por escrito de seu morador ou mandado judicial[8]
.

Registro, ainda, que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências empreendidas associada à falta de maiores detalhamentos sobre o ocorrido representam óbices significativos à correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas, tornando a versão acusatória questionável.

Diante desse cenário, não havendo desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da abordagem e da busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor do apelante, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em suma, tenho por prejudicado o julgamento de mérito da apelação diante da necessidade de se reconhecer a flagrante
nulidade das provas ilícitas obtidas na busca pessoal
que resultou na prisão em flagrante do apelante e, por conseguinte, absolvê-lo das acusações constantes da inicial.

Posto isso, em vista da ausência alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos dos artigos 654, §2º[9]
e 647-A, §único[10]
, ambos do CPP, para reforma a sentença condenatória:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
feita no apelante;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Como consectário,
revogo a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316, caput, do CPP, ordenando a expedição de

ALVARÁ DE SOLTURA

em seu favor, o qual deverá ser assinado e cadastrado no B.N.M.P. pelo Juízo
a quo
.

·

Por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3]
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4]
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5]
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7]
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da Republica), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ -
AgRg no HC: 831911 SP
2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

[9]
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[10]
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 08/10/2024